Tribunal: STF
Processo: HC 100395
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
Habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Insubsistência dos requisitos 
   autorizadores da segregação cautelar. A prisão preventiva, pela 
   excepcionalidade que a caracteriza, pressupõe decisão judicial 
   devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que 
   justifiquem a sua necessidade, não bastando apenas aludir-se a 
   qualquer das previsões do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. 
   Constrangimento ilegal caracterizado. 5. Superação da Súmula 
   691/STF. 6. Ordem concedida.